Tribunal: TJBA
Processo: 8107983-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8107983-98.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALINE DE JESUS Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s):PAULO ROBERTO VIGNA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora sustentou não haver contratado serviços junto à instituição financeira demandada, responsável pela inclusão de seu nome em cadastros de restrição ao crédito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve efetiva contratação de serviços financeiros entre as partes; (ii) se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi indevida; e (iii) se há cabimento de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Restou comprovado que a autora realizou cadastro regular na plataforma digital vinculada ao banco réu, validando biometria facial e solicitando cartão de crédito, além de contratar empréstimo pessoal cujo valor foi creditado em sua conta. 4. A prova documental evidencia a contratação e a utilização dos serviços financeiros, bem como o inadimplemento das faturas, legitimando a negativação. 5. A simples alegação de desconhecimento do débito, desacompanhada de boletim de ocorrência, laudo técnico ou qualquer indício de fraude, não afasta a presunção de veracidade da contratação digital. 6. Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, não há falar em danos morais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítima a negativação decorrente de dívida regularmente comprovada, ainda que oriunda de contratação eletrônica, desde que demonstrada a identidade e o consentimento do consumidor por meios válidos, como biometria facial e assinatura digital. 2. A mera alegação de desconhecimento do débito, desacompanhada de prova mínima de fraude, não enseja declaração de inexistência de dívida nem reparação por danos morais.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 85 e 98, §3º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0559668-65.2016.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 28.04.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8107983-98.2023.8.05.0001, tendo como Apelante Aline de Jesus e Apelado o Banco Original S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator